Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Trata-se da análise da petição (Id. 12980763) consistente em apelação interposta por Rossana de Toledo Sales contra a decisão (Id. 12980757) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e determinou o regular prosseguimento do feito. Foi proferido despacho por esta Relatoria (Id. 13161230), determinando a intimação da apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação do recurso interposto. A apelante peticionou requerendo que o recurso seja recebido em atenção ao princípio da fungibilidade (Id. 13754406). É o relato. Decido. A admissibilidade do recurso está condicionada ao preenchimento de determinados pressupostos, dentre eles o cabimento, que é dado pela conjugação entre a recorribilidade do ato judicial e a adequação do recurso interposto. No caso dos autos, a decisão recorrida não é sentença, possuindo, na verdade, natureza interlocutória, nos termos do art. 203, §2o, do Código de Processo Civil. Ademais, dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Tem-se que o recurso adequado para impugnar a decisão interlocutória que julgou o incidente na fase do cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, sendo incabível a apelação interposta. Não há que se falar em aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso em análise. É que, para a aplicação do referido princípio, exige-se que a existência de dúvida razoável, na doutrina e na jurisprudência, sobre o recurso adequado, a fim de evitar a caracterização de erro grosseiro. Contudo, diante da expressa disposição legal indicando o recurso adequado, não há dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida na fase do cumprimento de sentença e que não põe fim à fase executiva do julgado, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE PONTOS PARA PROMOÇÃO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE E EXTINGUE A IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. I - Execução individual da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SP) contra o município. Impugnação apresentada pelo município, que foi julgada improcedente e extinta com base no art. 487, I, do CPC/2015, por decisão contra a qual o impugnante interpôs apelação, quando era cabível agravo de instrumento. Acórdão que deu provimento à apelação do município, superando, em nome da fungibilidade recursal, o erro na escolha do recurso, para, no mérito, declarar a ilegitimidade passiva do apelante no cumprimento da sentença. II - A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva em curso, desafia agravo de instrumento. Na presente hipótese, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018; REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018; REsp n. 1.804.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019 e REsp n. 1.803.176/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 21/5/2019. III - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1428572/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) Tratando-se de decisão não extintiva proferida em cumprimento de sentença, a irresignação recursal por agravo de instrumento é cogente nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo incabível a apelação interposta. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.